Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-94.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002944-94.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIA BORGES FONSECA - CPF: 072.437.231-87 (APELANTE), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO DE DIFEREMENTO DE ICMS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL INEXISTENTE – NÃO PROVIMENTO.

Em vista de o conjunto probatório demonstrar que não houve negativa de emissão de nota fiscal, ante a existência de débitos, mas, sim, a impossibilidade de emitir tal documento com o benefício fiscal de diferimento de ICMS, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

A ausência de ilegalidade, na conduta da Administração Pública Estadual, afasta a possibilidade de condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luzia Borges Fonseca, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, por ela proposta (id.
171334949
, págs. 01/05
).

A Recorrente, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo de sua sobrevivência.

Alega que ficou comprovado nos autos a negativa de emissão de nota fiscal, pelo Apelado, em razão da existência de débito, o que é ilegal.

Defende a ocorrência de dano moral, já que precisou ajuizar ação judicial, para que conseguisse emitir nota fiscal de venda de gado, pois precisava do dinheiro para realizar tratamento médico.

O
Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo indeferimento do pedido e gratuidade da justiça e pelo não provimento do Recurso (id.
171334965
, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de emitir parecer, por inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 172015150, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luzia Borges Fonseca, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, por ela proposta.

Denota-se dos autos que Luzia Borges Fonseca
propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, contra
o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que

Aduziu, na inicial, que, no dia 09/03/2022, precisou realizar uma venda de gado para custear um tratamento médico e solicitou à SEFAZ/MT a emissão de nota fiscal, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), mas que teve seu pedido negado, já que existia débito em seu nome.

Defendeu que a negativa é ilegal, porque configura meio coercitivo para o pagamento de tributos.

Salientou que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 170, consagra a livre iniciativa e o livre exercício de qualquer atividade econômica e, portanto, a negativa de emissão de nota fiscal viola tal direito.

Argumentou que, no ano de 2021, precisou impetrar mandado de segurança para obter a emissão de nota fiscal e que tal conduta se repete.

Por fim, afirmou que a conduta ilegal do Requerido configura dano moral e, por isso, deve ser indenizada.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a emissão da nota fiscal e, no mérito, pugnou pela procedência dos pedidos.

O Magistrado singular negou o pedido de gratuidade da justiça, possibilitando, contudo, o parcelamento do valor em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas e, quanto ao pedido de tutela de urgência, concedeu-o (id. 17334937, págs. 01/03) e, ao apreciar o mérito, julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela concedida, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito, julgo improcedente as pretensões formuladas pela autora na inicial.

Face a extinção do processo com resolução do mérito em desfavor da autora, revogo a liminar concedida nos autos, sem prejuízo da expedição das notas fiscais com o atendimento de todos os requisitos legais aplicáveis à espécie.

Em face da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (Sic).

A parte Autora opôs Embargos de Declaração (id. 171334950, págs. 01/03) que foram rejeitados (id. 171334953, págs. 01/02).

Contra essas decisões, Luzia Borges Fonseca
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisa o pedido de gratuidade da justiça.

Da Gratuidade da Justiça

A Apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo, pois é idosa, encontra-se com problemas de saúde e aufere, mensalmente, a quantia de R$ 2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais).

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Cumpre considerar, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, pelo qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, entendo que o pedido deve ser concedido, já que a Apelante comprovou a insuficiência de recursos, pois é idosa (85 anos), encontra-se com problemas de saúde e sua renda mensal é de R$ 2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais).

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Apelante.

Da Apelação

A Recorrente afirma que ficou comprovado no caderno processual a negativa de emissão de nota fiscal, em razão da existência de débito em seu nome.

Em que pese à alegação da Apelante, entendo que o Apelo não comporta provimento, porque, diferentemente do sustentado, o Recorrido não negou a emissão de nota fiscal, mas apenas não a emitiu com o gozo do benefício fiscal (diferimento de ICMS).

Com efeito, a Lei Estadual n. 7.098/1998, no seu artigo 5o, deixa expresso que o gozo do benefício fiscal de diferimento do recolhimento do ICMS, quando da emissão de nota fiscal, pressupõe o adimplemento de obrigações pretéritas. Veja-se:

Art. 5o - Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

§ 1o -
Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

§ 2o -
Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação.
(Negritei).

O artigo 579, do Regulamento do ICMS, determina que a fruição do benefício fiscal do diferimento do imposto está condicionada à regularidade fiscal do remetente e do destinatário, bem assim que, na hipótese de existência de irregularidade em nome do remetente, o diferimento será interrompido e, consequentemente, o imposto devido deve ser recolhido antes da saída do produto,
in verbis
:

Art. 579 - Sem prejuízo das demais condições determinadas neste regulamento, inclusive as fixadas nos artigos 577 e 578, bem como nos demais atos que integram a legislação tributária, em relação às operações arroladas no Anexo VII,
a fruição do diferimento, fica, ainda, condicionada à regularidade fiscal do remetente e do destinatário da mercadoria.
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010).

§ 1° - (...).

§ 3° -
A existência de irregularidade em nome do remetente
ou do destinatário
interrompe o diferimento, hipótese em que o recolhimento do imposto devido na operação deverá ser efetuado antes de iniciada a saída
, cujo trânsito será, obrigatoriamente, acompanhado pelo documento de arrecadação correspondente, inclusive, quando for o caso, pelo respectivo comprovante bancário. (Destaquei).

Vê-se, portanto, que a conduta do Recorrido, como bem decidiu o Juízo
a quo
, não se revela ilegal, porque agiu de acordo com o previsto na legislação de regência.

Frise-se que a cópia do e-mail, constante do id. 171334927, embora seja de data anterior à venda apontada na inicial que ocorreu em 09/03/2022, demonstra, estreme de dúvidas, que não seria possível a emissão de nota fiscal, com o diferimento do imposto, em virtude de o remetente possuir pendências junto ao Fisco Estadual. Veja-se:

Os elementos probatórios comprovam que a Recorrente não estava impedida de emitir nota fiscal, mas, sim, que não poderia emiti-la com o gozo do benefício de diferimento do imposto, posto que existia débitos junto ao Fisco de Mato Grosso.

Registro que, embora a CRFB consagre o direito fundamental à livre atividade econômica, no caso em tela, não constato que tenha havido violação, uma vez que a Administração Pública agiu de acordo com o previsto em lei.

Igualmente, não visualizo que a conduta do Recorrido tenha o intuito de coagir a Apelante ao pagamento de débito, pois a fruição do benefício, necessariamente, exige que não haja pendências em seu nome.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, tenho que, em vista de não haver ilegalidade no ato da Administração Pública Estadual, não merece acolhimento.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Em vista do desprovimento do Apelo, deve ser majorado em 2% (dois por cento) o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Luzia Borges Fonseca
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando, no entanto, suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023